Tribunal: TJMT
Processo: 1016788-15.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016788-15.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA CONCEICAO SILVA - CPF: 004.126.831-80 (RECORRENTE), RUIDEMBERG ANTONIO MARCELO - CPF: 704.603.291-20 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0035-99 (RECORRIDO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA ENTREGA DE DOCUMENTOS ACADÊMICOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU PERDA DE UMA CHANCE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais, fundado em suposta falha de instituição de ensino na entrega de documentos acadêmicos referentes a curso técnico em radiologia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: saber se houve falha na prestação de serviço educacional decorrente da não entrega de documentos acadêmicos essenciais à habilitação profissional; e saber se a suposta ausência de tais documentos gerou perda de uma chance de contratação e o consequente dever de indenizar por danos morais ou materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não restou demonstrada a ausência ou a entrega intempestiva dos documentos exigidos para o exercício profissional, especialmente o diploma, que foi entregue dentro do prazo legal.

A alegação de perda de oportunidade de emprego não foi acompanhada de prova concreta da recusa patronal por ausência de documentação. A mensagem genérica de
WhatsApp apresentada é insuficiente para caracterizar o nexo causal necessário à responsabilização civil.

Ausente prova do dano efetivo ou da falha na prestação de serviço, não se configura o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de prova cabal da não disponibilização de documentos acadêmicos exigidos para o exercício profissional afasta a configuração de falha na prestação de serviço. 2. A simples alegação de perda de uma chance, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não enseja o dever de
indenizar.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por Maria de Fátima Conceição Silva em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Várzea Grande – MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais proposta contra a Editora e Distribuidora Educacional S/A.

A autora alega que concluiu o curso de Radiologia em 11/07/2024 e que, embora tenha recebido o diploma, não lhe foram fornecidos o histórico escolar e o certificado de estágio supervisionado, o que teria ocasionado a perda de uma oportunidade de emprego.

O juízo a quo entendeu que os documentos estavam disponíveis no portal do aluno, e que não restou comprovada qualquer negativa formal ou prejuízo concreto decorrente da alegada omissão da instituição de ensino.

Inconformada, a parte autora sustenta em suas razões recursais que: houve omissão do juízo de primeiro grau ao desconsiderar provas relevantes; a sentença violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF e art. 489, §1o, IV, CPC); a instituição ré agiu com negligência, pois só emitiu os documentos após a citação; houve perda de uma chance, comprovada por
mensagem de WhatsApp de possível recrutadora; caracterizou-se o desvio produtivo do consumidor.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, alegando preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
e sustentando que a autora não impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, além de reafirmar a ausência de comprovação do dano alegado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,

não

merece provimento
.

Regularidade da Sentença e Ausência de Nulidade por Negativa de Jurisdição

Alega a recorrente que a sentença seria nula por violação aos
arts
. 93, IX da CF e 489, §1o, IV, do CPC, por suposta ausência de enfrentamento das provas. A alegação, contudo, não procede.

A sentença de primeiro grau é clara, fundamentada e atende aos requisitos legais. O julgador analisou a documentação juntada aos autos, ponderou sobre a aplicação da Portaria MEC no 1.095/2018 quanto ao prazo para emissão do diploma, avaliou o conteúdo da mensagem de WhatsApp apresentada e aplicou corretamente o ônus da prova.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, mas sim a expor os fundamentos jurídicos que embasam sua convicção (art. 489, §1o, CPC). Não há nulidade.

Inversão do Ônus da Prova e Responsabilidade do Fornecedor

É incontroverso que a relação jurídica é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

O juízo a quo reconheceu a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII do CDC, transferindo à fornecedora a responsabilidade de demonstrar a regularidade do serviço.

Contudo, a inversão não exime a autora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC). A responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC) exige a presença de conduta, dano e nexo de causalidade. Ausente qualquer um desses elementos, não há que se falar em dever de indenizar.

Emissão dos Documentos e Regularidade Formal do Serviço

O diploma de conclusão foi entregue em 12/07/2024, dentro do prazo de 60 dias estabelecido no art. 18 da Portaria MEC no 1.095/2018.

Quanto ao histórico escolar e certificado de estágio supervisionado, ainda que sua emissão tenha ocorrido após a propositura da ação, a recorrente não demonstrou por documentos:

Ter formalizado requerimento para emissão desses documentos;

ter
sido negado o acesso a eles;

ter
sido prejudicada por eventual atraso.

Da Alegada Perda de Emprego e a Inaplicabilidade da Teoria da Perda de Uma Chance

A recorrente sustenta que a omissão da ré a teria impedido de ser contratada para vaga de emprego, configurando perda de uma chance.

Entretanto, a única prova apresentada é uma mensagem genérica de WhatsApp
(Id.
192700223
)
, sem identificação do remetente e sem qualquer referência à autora ou à exigência de documentos para contratação. O conteúdo é apenas: “a vaga de radiologia já foi preenchida”.

A jurisprudência consolidada exige que a chance seja real, concreta, séria e provável, e que haja nexo direto entre a condu
ta do réu e a perda da vantagem.
Isso não se comprova no caso.

Este é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS..
489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO.
TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. MERA EXPECTATIVA. INAPLICABILIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO ADOTADO POR ESTA CORTE. TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. EXCLUSIVIDADE NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO. [...] 2.
O entendimento desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que a perda de uma chance somente se configura quando ficar demonstrado que a chance perdida é real e séria, não sendo suficiente a mera esperança ou expectativa da ocorrência do resultado para que o dano seja indenizado.
3. O Tribunal de origem concluiu que não havia sido comprovado nos autos que a parte agravante teria ganhado o procedimento licitatório em questão, visto que não detinha a tecnologia que se pretendia transferir. Entendimento diverso implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no presente caso.4. Agravo interno a que se nega
provimento.(
AgInt
no
AREsp
n. 2.164.827/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe
de 5/9/2024.). (
grifei
).

Não basta uma possibilidade vaga. Não houve convite formal, promessa de contratação, agendamento de entrevista ou qualquer prova que demonstre que a autora estava efetivamente prestes a ser contratada e foi preterida por ausência de documentação.

Da Prova Diabólica e Da Efetiva Carga Probatória

A autora alega ter sido indevidamente onerada com a prova de um fato negativo – a inacessibilidade dos documentos. Trata-se da chamada “prova diabólica”.

Entretanto, cabia à autora, no mínimo:

Apresentar capturas de tela do sistema acadêmico;

demonstrar
tentativas frustradas de acesso;

juntar
e-mails, protocolos formais ou quaisquer registros administrativos da omissão.

Nada disso foi feito. A alegação de prova diabólica não se sustenta, porque o acesso ao portal era exclusivo da autora, e eventuais dificuldades eram passíveis de demonstração objetiva.

Da Inexistência de Dano Moral e da Impropriedade da Teoria do Desvio Produtivo

O dano moral não se presume in
re

ipsa
em hipóteses como a dos autos. A ausência eventual ou atraso de documentos educacionais, por si só, não caracteriza ofensa à dignidade da pessoa humana ou sofrimento anormal que justifique reparação.

No mais, não se pode aplicar a teoria do desvio produtivo do consumidor com base em meras alegações genéricas, sem comprovação do tempo efetivamente despendido ou da gravidade da situação. O mero aborrecimento ou frustraçã
o não é passível de indenização.

Dos Danos Materiais e Lucros Cessantes

A recorrente não juntou qualquer documento que demonstre expectativa concreta de contratação ou valor que deixou de auferir.

Sem prova de que houve proposta formal de emprego ou contrato frustrado, não há como quantificar qualquer lucro cessante (art. 402 do Código Civil). A jurisprudência é pacífica ao exigir prova robusta e específica para esse tipo de indenização, o que inexiste no caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025